Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. TENTATIVA DE INFLUENCIAR TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade do crime, a periculosidade concreta do paciente e a tentativa de influenciar testemunha/informante, inclusive sua própria mãe (esposa da vítima), foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, família constituída e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
4. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
5. Trata-se de ação penal envolvendo dois réus e adolescentes, que necessitam ser ouvidos com técnica de depoimento especial, com pedidos de revogação de prisão, prestação de informações em “Habeas Corpus” e requerimentos de diligências, que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações. Ainda, o paciente não se encontra preso por prazo superior ao sugerido na Instrução Normativa n. 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria desta Corte para encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (178 dias).
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Denegada a ordem.